Tribunal: TJMT
Processo: 1069752-85.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069752-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CID MAURO DA SILVA BRANDAO - CPF: 918.593.791-68 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1069752-85.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: BANCO AGIBANK S.A.

Recorrido: CID MAURO DA SILV BRANDÃO.

Data do Julgamento:
14 a 16
/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de seguro (totalizando R$507,30)
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4.000,00. O juízo de origem reconheceu a legitimidade da cobrança da rubrica “Tarifa Comunicação Digital”, limitando a condenação aos descontos referentes ao “Débito de Seguro”.

2.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do seguro, à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e à configuração,
bem como à quantificação,

dos danos morais. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação do seguro impugnado.
O contrato de abertura de conta apresentado pelo banco contém os campos destinados à adesão a seguros (Vida, Imóvel, Automóvel e Outros) totalmente em branco, evidenciando a ausência de manifestação de vontade do consumidor e de seu consentimento válido.

4.

Como se sabe, incumbia à parte requerida comprovar a veracidade de suas alegações, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque sua assertiva constitui fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu
.

5.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria ou benefício previdenciário,
verba de natureza alimentar,
configuram dano moral
in re ipsa
, por privarem o consumidor de recursos essenciais à sua subsistência. Além disso, o quadro fático foi agravado pela inércia administrativa da instituição financeira em solucionar a controvérsia, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial encaminhada pelo consumidor.

6.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Comprovada essa aptidão, visto que os descontos foram realizados sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obriga a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.
Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição de indébito deve ser dobrada. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT 10112456420218110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/10/2022) (destaquei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO DE SEGURO E TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. REJEIÇÃO DOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora, beneficiária do INSS, alegou descontos indevidos a título de tarifa de comunicação digital e débito de seguro não contratado. A sentença condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A ré alegou contratação regular e ausência de dano moral. A autora requereu majoração do valor indenizatório e honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação válida dos serviços cobrados em conta corrente de benefício previdenciário, afastando a repetição do indébito e o dano moral; e (ii) saber se são cabíveis a majoração do valor da indenização por danos morais e a condenação da parte recorrida em honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva no âmbito das relações de consumo. A instituição financeira não comprovou contratação válida nem a manifestação de vontade da consumidora quanto à adesão aos serviços cobrados.

A ausência de pactuação expressa e a cobrança em conta de natureza alimentar caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in re ipsa), ante o comprometimento da verba de subsistência e a ofensa à dignidade do consumidor. O valor fixado (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional à lesão experimentada e atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

(N.U 1023012-66.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025
)

7.

Não obstante, no que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, assiste razão parcial à recorrente, pois o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se
em desconformidade
com
os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

Assim, entendo que o montante indenizatório deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correspondência com a gravidade dos fatos submetidos a julgamento,
além de se harmonizar
com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Turma Recursal.

9.

Por outro lado, permanece hígida a condenação referente à restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, nos exatos termos da sentença.

10.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95,
devendo a súmula de julgamento servir como acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026